Tribunal: TJES
Processo: 5018007-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018007-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO EM PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso, pois a exclusão da candidata decorreu de avaliação técnica regular e fundamentada, com respaldo no edital e na legislação municipal.

2. A perícia médica, nos termos do edital e do Decreto Municipal nº 23.179/2023, é o instrumento legalmente previsto para avaliação do enquadramento como PcD, cabendo à administração pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, decidir sobre a aptidão do candidato.

3. A decisão agravada violou o princípio da vinculação ao edital (CF/1988, art. 37), ao desprezar a conclusão técnica da junta médica oficial e determinar a nomeação da candidata antes do julgamento definitivo da ação. viabilizando a completa elucidação dos fatos imputados.

4. O concurso ainda não foi homologado, afastando o perigo de dano irreparável à candidata e evidenciando, ao contrário, risco de lesão à ordem administrativa e ao erário, em razão da nomeação prematura.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar a nomeação e posse da autora
LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU
no cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Especial (Deficiência Intelectual), reservado a Pessoa com Deficiência (PcD).

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que esgota o mérito da ação antes de julgamento definitivo, gerando efeitos irreversíveis ao permitir a posse da agravada em cargo público.

Além disso, alega a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, argumentando que a decisão administrativa foi fundamentada na perícia médica que seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no edital do certame e no Decreto Municipal nº 23.179/2023, segundo os quais a condição de artrite psoriásica da candidata não atende às exigências para enquadramento como PcD. Ressalta, neste aspecto, que o edital vincula as partes e atribui competência exclusiva ao médico do trabalho do Município para avaliação da condição de deficiência, sendo incabível a interferência judicial que desconsidera as conclusões técnicas.

O agravante também destaca que a decisão viola o princípio da separação de poderes, ao invadir a autonomia administrativa do Município, garantida pelos arts. 18 e 37 da Constituição Federal.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos ao erário e o provimento do agravo para reforma da decisão, mantendo a exclusão da agravada da lista PcD e sua classificação apenas na ampla concorrência, nos termos da legislação e do edital. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

Concedi o efeito suspensivo em decisão carreada no id. 11031151.

A Agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018007-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar a nomeação e posse da autora
LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU
no cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Especial (Deficiência Intelectual), reservado a Pessoa com Deficiência (PcD).

Infere-se dos autos que a autora, portadora de artrite psoriásica, impetrou o mandado de segurança visando o reconhecimento de sua condição como Pessoa com Deficiência (PcD), após ter sido eliminada em uma etapa de perícia médica do concurso público para o cargo de professor de Educação Básica III, destinado a PcD.

A impetrante alega que a avaliação pericial foi superficial, desconsiderando laudos médicos recentes que demonstram sua condição de deficiência permanente, bem como que, durante a perícia, o médico se limitou a avaliações simplistas e desqualificou os documentos apresentados.

Argumenta, ainda, que a conclusão da perícia divergiu das disposições legais federais e municipais que regulamentam o enquadramento como PcD, especialmente a Lei Federal nº 13.146/2015 e o Decreto Municipal nº 23.179/2023, além de violar normas do edital do concurso, e os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e fundamentação dos atos administrativos.

Diante de tais fundamentos, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos do ato de eliminação, a reserva de vaga ou sua nomeação no cargo, tendo a decisão ora vergastada, como visto, determinando sua nomeação e posse.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a decisão viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que esgota o mérito da ação antes de julgamento definitivo, gerando efeitos irreversíveis ao permitir a posse da agravada em cargo público.

Além disso, aponta a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, argumentando que a decisão administrativa foi fundamentada na perícia médica que seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no edital do certame e no Decreto Municipal nº 23.179/2023, segundo os quais a condição de artrite psoriásica da candidata não atende às exigências para enquadramento como PcD. Ressalta, neste aspecto, que o edital vincula as partes e atribui competência exclusiva ao médico do trabalho do Município para avaliação da condição de deficiência, sendo incabível a interferência judicial que desconsidera as conclusões técnicas.

O agravante também destaca que a decisão viola o princípio da separação de poderes, ao invadir a autonomia administrativa do Município, garantida pelos arts. 18 e 37 da Constituição Federal.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos ao erário e o provimento do agravo para reforma da decisão, mantendo a exclusão da agravada da lista PcD e sua classificação apenas na ampla concorrência, nos termos da legislação e do edital. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

Concedi o efeito suspensivo em decisão carreada no id. 11031151 e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Conforme se vê, a controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da decisão liminar proferida em sede de mandado de segurança, que determinou a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Especial, na condição de pessoa com deficiência, com fundamento em sua classificação na lista reservada a PcD, após suposta exclusão indevida pela junta médica do Município de Vitória.

Nesta seara, ao menos em análise superficial da demanda, e com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

A probabilidade do direito não se mostra evidente, visto que a exclusão da agravada da lista PcD decorreu de análise técnica conduzida pela perícia médica municipal, que concluiu pela inexistência de comprometimento funcional incompatível com as atividades do cargo.

O edital do certame, norma vinculante entre as partes, atribui à perícia médica do Município a competência para decidir sobre o enquadramento dos candidatos como PcD, nos termos do item 6.6.4. Tal procedimento encontra amparo no Decreto Municipal nº 23.179/2023, que especifica os critérios para classificação de deficiência no âmbito municipal.

A decisão liminar desconsiderou essa análise técnica e o princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, não se verifica o perigo de dano irreparável para a agravada. O concurso ainda não foi homologado, e a vaga poderá ser disponibilizada caso o direito da agravada seja reconhecido ao final do processo. A decisão liminar, ao contrário, gera risco de lesão grave à ordem administrativa e ao erário, evidenciando o
periculum in mora
inverso.

Pontuo, inclusive, que sequer me parece possível a impetração de mandado de segurança no caso em voga, uma vez que, aparentemente, demanda instrução probatória, a qual não se faz possível neste remédio constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a medida liminar postulada pela autora/agravada na ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)